Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-24.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. FATURA COM DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No âmbito das relações consumeristas, a responsabilidade do prestador de serviços é objetiva (independente da demonstração de culpa) e só poderá ser afastada em caso de inexistência do defeito ou de culpa de terceiro (art. 14, § 3o, I e II do CDC).
2. In casu, narra o autor que é cliente da empresa ré desde 2018, e que realiza o pagamento mensal de suas faturas telefônicas por meio do cartão de crédito, mas que vem recebendo cobranças referentes à fatura vencida em 10/07/2019, a qual alega ter quitado.
3. As despesas referentes aos serviços de telefonia, com vencimento em 10/06/2019, foram pagas por meio de cartão de crédito, conforme se verifica na fatura do cartão com vencimento em 09/07/2019 (ID 15163170 - Pág. 1/3). Para comprovar o pagamento das despesas telefônicas com vencimento em 10/07/2019, deveria o autor ter juntado aos autos a fatura do cartão de crédito com vencimento em 09/08/2019, o que não foi feito.
4. Inobstante o autor não ter juntado aos autos as faturas do cartão de crédito com vencimento em 09/08/2019 e 09/09/2019 capazes de atestar o pagamento dos serviços telefônicos dos meses de julho e agosto, infere-se que os mesmos foram pagos. Isso porque a fatura telefônica com vencimento 10/08/2019, também paga por meio do cartão de crédito, aponta a cobrança referente ao mês de agosto e de “débitos anteriores (Ref. 07/2019)” (ID 15163190 - Pág. 1), a qual foi quitada conforme sistema da empresa ré (ID 15163190 - Pág. 2).
4. A alegação da ré de que o valor pago pela fatura telefônica com vencimento em 10/08/2019 teria sido de apenas R$ 54,99, e não de R$ 111,28, não merece ser acolhida, uma vez que a referida fatura foi quitada por meio do cartão de crédito e que o valor da dívida foi enviado à administradora do cartão de crédito pela própria empresa de telefonia, devendo coincidir com o valor nominal da fatura enviada ao consumidor. Assim, infere-se que o autor quitou a fatura telefônica vencida em 10/08/2019, no valor de R$ 111,28, na qual estava incluída a dívida referente à fatura vencida em 10/07/2019.
5. Dessa forma, verifica-se a falha na cobrança da empresa ré porque (i) ou não enviou a cobrança à administradora do cartão de crédito, (ii) ou não identificou o pagamento da dívida vencida em julho cobrada na fatura telefônica com vencimento em 10/08/2019.
6. Inexistente a dívida, mostra-se injustificada a suspensão dos serviços telefônicos para o terminal do autor.
7. Dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias que correm a suspensão imotivada dos serviços de telefonia e internet comprometem o desenvolvimento das atividades sociais e profissionais do consumidor, a justificar o arbitramento de indenização por danos morais. Nesse sentindo, os seguintes precedentes do TJDFT: Acórdão 1208327, 07043955820198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível Data de Julgamento: 09/10/2019, Publicado no DJE: 29/10/2019; Acórdão 1137234, 07016507620178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.